Tribunal: TJDFT
Processo: 0168963-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0168963-21.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO QUERUBIM GARONCE, EURIPEDES INACIO DA SILVA, GERVASIO CARVALHO LIBORIO, JAIME CUADROS VILASECA, JOSE AVELINO DE OLIVEIRA, JOSE PASSOS PORTO, MARIA FERREIRA GONCALVES, HELIO BEBIANO DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID 72633437, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007